Tribunal: CARF
Processo: 10840.901808/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.901808/2013-09
ACÓRDÃO
1402-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA.
O comprovante de rendimento não é o único documento que comprova a
retenção na fonte do imposto de renda. No entanto, na ausência de sua
apresentação, incumbe ao contribuinte comprovar que sofreu a retenção,
trazendo aos autos todos elementos de prova que houve o recebimento do
rendimento sujeito à tributação na fonte e que os mesmos foram
recebidos pelo seu valor líquido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório adicional pleiteado e não
homologando as compensações declaradas.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901808/2013-09
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO A recorrente pleiteia por meio de transmissão das Dcomp
25053.15576.291012.1.7.03-7063, 42485.83953.291012.1.7.03-7842, 32471.08420.031012.1.3.03-
5895 e 05660.46170.211112.1.3.03-0296, o reconhecimento do direito creditório de saldo
negativo de CSLL do 2o trimestre de 2010, no valor de R$ 73.433,66, para compensação com
débitos nelas declarados.
Inicialmente a autoridade que analisou o crédito reconheceu parcialmente o crédito
vindicado no valor de R$ 68.223,13.
A parcela não reconhecida foi motivada pela não confirmação de parte das
retenções, conforme quadro abaixo:

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, Acórdão n° 04-52.010 de 20 de fevereiro de 2020, entendendo que o contribuinte
não logrou êxito em comprovar que sofreu as retenções glosadas.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 20/04/2020 (fl 173) e apresentou
recurso voluntário (fls. 176/184) em 22/06/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 174, alegando em síntese que as retenções estariam comprovadas pelas notas fiscais
apresentadas, comparadas com os documentos denominados pela recorrente com “francesinhas”.
Em sessão realizada em 17 de novembro de 2022, esta Turma resolveu, por meio da
Resolução n° 402-001.685 converter o julgamento em diligência para que a recorrente seja
intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, a proceder da seguinte forma:
a. Apresente planilha que indique especificamente quais notas, bem como os
lançamentos nas “francesinhas” correspondem aos valores não reconhecidos pela
Autoridade. Deve a planilha demonstrar clara e especificamente quais
documentos comprovam a origem de quais créditos. Se por acaso os valores não
coincidirem, deve explicar o motivo;
b. Justifique porque constam junto às francesinhas vários valores iguais e que
dizem respeito ao mesmo tomador em relação ao exemplo utilizado no texto do
voto. Inclusive, qual dos valores se refere aos montantes retidos e não
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901808/2013-09
3
reconhecidos. O mesmo deve ocorrer nos outros casos, caso haja números
repetidos;
c. Justifique qual é a relação dos valores indicados com os constantes nos outros
processos citados, uma vez que as mesmas francesinhas são utilizadas para
fundamentar todos;
c. Reapresente notas ou outros documentos que estão ilegíveis, a exemplo das
notas de fls. 89;
d. Apresente outras informações, apontamentos e documento que entenda
relevantes para o caso.
Após a intimação do contribuinte para providenciar o que foi determinado pela
Resolução, findado o prazo para cumprimento, não houve qualquer manifestação da recorrente,
retornando, portanto, os autos para prosseguimento do julgamento.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
A tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário já foram atestados pela
Resolução n° 1402-001.685 que converteu o julgamento em diligência.
Do mérito
A recorrente requer que seja reconhecido a seu favor saldo negativo de CSLL do 2o
trimestre de 2010, no valor de R$ 73.433,66, sendo que, deste valor, R$ 68.223,13 foram
reconhecidos pela unidade de origem, valor mantido em julgamento da manifestação de
inconformidade.
A controvérsia se restringe à ausência de comprovação, por parte da recorrente,
das seguintes retenções na fonte:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901808/2013-09
4

Na tentativa de comprovar que estas retenções de fato ocorreram, a recorrente traz
aos autos, quando da apresentação da manifestação de inconformidade, notas fiscais que
comprovariam as retenções não confirmadas. Posteriormente, em seu recurso voluntário, traz
como prova o que ele próprio denomina de “francesinhas”, que seriam extrato de movimentação
dos títulos emitidos no período, encaminhadas pela instituição bancária.
Apresenta, inclusive, a comparação entre estes dois documentos para duas fontes
pagadoras, a DGL Automação Industrial Ltda e Authomathika Sistemas de Controle Ltda.
A comparação entre esses dois documentos relativos à fonte pagadora DGL
Automação Industrial, foi realizada pelo Relator da Resolução que converteu o julgamento em
diligência, que chegou a seguinte conclusão:
12. Ao analisar o primeiro exemplo indicado pela Interessada se observa que as
informações são as seguintes, em relação aos tomadores e os créditos:

13. A nota fiscal que corresponderia à operação realizada junto ao tomador DGL
seria a de n° 18800, cujos valores bruto e líquido seriam respectivamente de R$
7.097,38 e R$ 5.929,89, constante à fl. 82. Na francesinha, valor líquido da nota
consta às fls. 188, 197, 201, 208, 211, 229 e 232. Quanto ao valor retido indicado
pela Recorrente, em sua tabela de fl. 80, seria este de R$ 330,02. Contudo, ao
verificar no DD, o valor não homologado em relação ao tomador com o CNPJ
indicado, seria de R$ 139,62. É possível afirmar, com base nesses dados que não
há esclarecimento suficiente para que se chegue à conclusão de que os créditos
pleiteados existem. Por outro lado, entende-se que há indícios que, desde que
melhor instruídos, podem levar ao reconhecimento do crédito. As dúvidas devem
ser sanadas por aquele que tem ônus da prova, no caso a Contribuinte, nos
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901808/2013-09
5
termos do art. 373 do CPC, uma vez que o se trata de pedido de compensação,
formulado por ela.
14. É para se ressaltar que os mesmos exemplos apresentados acima pela
Recorrente foram identicamente, com mesmo tomador e valores, apresentados
em outros processos sob a relatoria desse Conselheiro. São eles os de nos
10840.901810/2013-70, 10840.901811/2013-14 e 10840.905425/2013-00. Sem
falar que vários dos registros constantes
Como podemos depreender da análise efetuada não foi possível relacionar as
“francesinhas” e sua respectiva nota fiscal e o IRRF informado em Dcomp.
Desta forma, a diligência foi determinada no intuito que a recorrente fosse intimada
a fazer o relacionamento das “francesinhas” com sua respectiva nota fiscal, explicando as
divergências que, porventura, existissem.
De acordo com os documentos acostados aos autos às fls 264/265, Intimação
DERAT-SPO/EOPER/SP – N° 47437/2022 – FRS e Aviso de Recebimento, a recorrente foi
regularmente intimada a apresentar os esclarecimentos requeridos em diligência.
No entanto, vencido o prazo constante na intimação, a recorrente não prestou
qualquer informação ou esclarecimento.
Portanto, com os elementos constantes nos autos não foi possível reconhecer
qualquer crédito adicional de saldo negativo de CSLL a favor da recorrente.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, não reconhecendo qualquer direito creditório adicional e não homologando as
compensações declaradas.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 274
DF CARF MF
Original